Tribunal: TJBA
Processo: 8005011-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005011-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: TIARA SOARES DA COSTA Advogado(s): ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA, AMANDA CAMPOS MUNIZ DA SILVA ACORDÃO EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO INDEVIDA NO SCR/SISBACEN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO EM RAZÃO DO TEMA REPETITIVO 1264 DO STJ. INAPLICABILIDADE. QUESTÃO DIVERSA DA MATÉRIA AFETADA. TEMA 1264 VERSA SOBRE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. CASO DOS AUTOS TRATA DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA INCLUSÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO. DISTINÇÃO CLARA ENTRE AS CONTROVÉRSIAS. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.037/2022. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão do processo originário, fundada na afetação do Tema 1264 do STJ, é cabível em ação que discute a ausência de notificação prévia para inclusão de dados no SCR/SISBACEN, e não a cobrança extrajudicial de dívida prescrita. 2. A inclusão de informações no SCR/SISBACEN sem notificação prévia viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, e contraria a Resolução CMN nº 5.037/2022, que exige comunicação anterior ao registro dos dados. 3. O Tema 1264 do STJ trata exclusivamente da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívidas prescritas, especialmente quanto à inscrição em plataformas como “Serasa Limpa Nome”, não alcançando a discussão sobre a ausência de notificação para fins de registro no SCR. 4. A suspensão do processo com base em tema não aplicável configura erro de subsunção e fere o princípio da duração razoável do processo, conforme art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 4º do CPC. 5. A tutela jurisdicional não pode ser postergada sem fundamento legal, sobretudo quando o tema repetitivo indicado não guarda relação material com a controvérsia discutida nos autos. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005011-82.2025.8.05.0000, em que figura como agravante TIARA SOARES DA COSTA e agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expostas.